Tribunal: TJSP
Processo: 2186641-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado e a devida liberação dos valores constritos. Exequente que, em nenhum momento, se insurgiu contra as constrições efetivadas em primeiro grau de jurisdição. Condenação em honorários advocatícios devida. Princípio da causalidade. Pretensão

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado e a devida liberação dos valores constritos. Exequente que, em nenhum momento, se insurgiu contra as constrições efetivadas em primeiro grau de jurisdição. Condenação em honorários advocatícios devida. Princípio da causalidade. Pretensão de readequação da condenação. Impossibilidade de fixação por equidade. Tema 1.076 do C. Superior Tribunal de Justiça. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.